Tribunal: TJPA
Processo: 0009096-41.2008.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10244 - Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2025-12-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0009096-41.2008.8.14.0051

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA, MUNICIPIO DE NOVO PROGRESSO

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. ART. 196, CRFB. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO. CASA DE APOIO AOS PACIENTES E AUXÍLIO COM AS DESPESAS. PRELIMINARES. EFEITO SUSPENSIVO E NECESSIDADE DA UNIÃO FEDERAL COMO PARTE. REJEITADOS. MÉRITO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. TEMA 793 DO STF. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL. GARANTIA DE DIREITOS FUNDAMENTAIS DA CARTA MAGNA.
PRINCÍPIO DA MÁXIMA EFETIVIDADE. DIREITO À SAÚDE E BEM-ESTAR SOCIAL.
DILAÇÃO DO PRAZO PARA A OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONCEDIDO. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que julgou parcialmente procedente ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará, confirmando a liminar para reconhecer a responsabilidade solidária do Estado do Pará e do Município de Novo Progresso no fornecimento do Tratamento Fora do Domicílio (TFD), determinando, respectivamente, a atualização dos pagamentos devidos e a manutenção da Casa de Apoio aos pacientes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2, Há quatro questões em discussão:

(i) Definir se a competência para processar e julgar a demanda é da Justiça Federal, em razão da natureza do TFD;

(ii) Estabelecer se há responsabilidade exclusiva do Município de Novo Progresso pelas despesas do TFD;

(iii) Determinar se é cabível a aplicação do princípio da reserva do possível para afastar a responsabilidade do Estado do Pará, e;

(iv) Verificar a adequação do prazo fixado na sentença para o cumprimento das obrigações impostas aos entes federativos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Justiça Estadual é competente para processar e julgar a ação que busca assegurar o direito à saúde por meio do TFD, mesmo que haja interesse reflexo da União, não havendo necessidade de deslocamento da competência para a Justiça Federal.

4. A responsabilidade pela garantia do direito fundamental à saúde é solidária entre União, Estados e Municípios, conforme fixado no Tema 793 do STF, podendo qualquer um dos entes ser demandado isoladamente.

5. A Portaria SAS nº 55/1999, que regulamenta o TFD, não exclui a responsabilidade do Estado, pois tal regulamentação se insere em uma política pública de saúde que exige cooperação entre os entes federativos.

6. A aplicação do princípio da reserva do possível não afasta a obrigação do Estado de assegurar o direito fundamental à saúde, sobretudo em situações de vulnerabilidade social, sob pena de afronta ao princípio da dignidade da pessoa humana e ao mínimo existencial.

7. O Poder Judiciário pode, em caráter excepcional, determinar a implementação de políticas públicas de saúde em caso de omissão administrativa, não havendo afronta à separação dos poderes.

8. O prazo inicialmente fixado na sentença (15 dias) para o cumprimento das obrigações se revela exíguo e incompatível com a complexidade logística e administrativa envolvida na prestação do TFD, devendo ser ampliado para 30 dias, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso de Apelação Conhecido e Parcialmente Provido. Sentença Parcialmente Mantida. Decisão Unânime.

Tese de julgamento:

A. A Justiça Estadual é competente para processar e julgar ações que versem sobre o fornecimento de Tratamento Fora do Domicílio (TFD), ainda que haja reflexo financeiro para a União.

B. Os entes federativos respondem solidariamente pela prestação do direito à saúde, podendo qualquer um deles ser legitimamente acionado para garantir o atendimento.

C. O princípio da reserva do possível não prevalece sobre a obrigação estatal de garantir o mínimo existencial em saúde, sobretudo diante da comprovada vulnerabilidade dos pacientes.

D. A fixação de prazo razoável para o cumprimento de obrigações de fazer na área da saúde deve considerar a complexidade administrativa e a urgência do caso, sendo adequado o prazo de 30 dias para a efetivação das medidas determinadas.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
conhecer e conceder parcial provimento ao recurso de apelação do Estado do Pará,
na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora), Mairton Marques Carneiro e Edmar Silva Pereira.

41ª Sessão Presencial da 2ª Turma de Direito Público ocorrida em 15/12/2025.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Trata-se de apelação cível interposta pelo Estado do Pará em face de sentença que julgou parcialmente procedente e confirmou a liminar da ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará, devido a responsabilidade civil do Estado do Pará em atualizar os pagamentos e do Município de Novo Progresso em manter o material da Casa de Apoio a Pacientes do Tratamento Fora do Domicílio – TFD.

A sentença atacada considerou que através dos documentos juntados aos autos, é constitucional o direito à saúde aos usuários pelos entes federativos, principalmente à população carente, não sendo cabível a justificativa do princípio da reserva do possível e ausência de verbas de infraestrutura suficientes. Dessa forma, comprovada a responsabilidade civil do Estado do Pará e do Município de Novo Progresso em atualizar os pagamentos pendentes do TFD e manter a estrutura material da Casa de Apoio aos pacientes, respectivamente.

Irresignado, somente o Estado do Pará interpôs recurso de apelação aduzindo, preliminarmente, pelo efeito suspensivo do recurso e pela incompetência do juízo, visto o TFD ser do SUS e por isso de interesse da União Federal, devendo ser distribuída à Justiça Federal. No mérito, pela responsabilidade das despesas de deslocamento ser exclusiva do Município de Novo Progresso, conforme Portaria SAS nº 55/1999; da inexistência de direito subjetivo tutelado de imediato; pela aplicação do princípio da reserva do possível de limites orçamentários; e, subsidiariamente, pelo prazo exíguo para cumprimento da sentença, pleiteando a necessidade de proporcionalidade e razoabilidade.

Apesar de expedição da Carta Precatória para intimação do Município de Novo Progresso, não houve interposição recursal (ID 19769652 – fl. 01).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público apresentou contrarrazões pugnando pelo conhecimento e improvimento do recurso.

Regularmente distribuída, coube-me a relatoria da apelação, ocasião em que a recebi somente no efeito devolutivo.

Na qualidade de
custos legis
, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso de apelação.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Analisando os pressupostos de admissibilidade, preliminarmente, o Estado do Pará pleiteia o efeito suspensivo no recurso de apelação, o qual já fora analisado em Decisão Monocrática (ID 26286172). Ademais, pela incompetência do juízo estadual, posto a ação tratar de TFD e ser de competência da justiça federal, porém se confunde com o próprio mérito. Assim, conheço do recurso e analiso o mérito.

O ponto nodal da presente demanda é a responsabilidade civil do Estado do Pará e do Município de Novo Progresso em atualizar os pagamentos pendentes do TFD e a manutenção material da Casa de Apoio aos pacientes, respectivamente.

É
dever do Estado
, no sentido
lato
,
a garantia do direito fundamental à saúde
a todos os cidadãos mediante políticas sociais e econômicas.

O
art. 196 e seguintes da Constituição da República
estabelece que:

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

A Constituição da República atribui à União, aos Estados e aos Municípios competência para ações de saúde pública
, devendo cooperar técnica e financeiramente entre si por meio de descentralização de suas atividades (art. 23, inciso II e art. 198, incisos I a III, ambos da CRFB), com direção única em cada esfera de governo (Lei Federal nº 8.080 de 19/09/1990, art. 7º, IX e XI)
executando os serviços e prestando atendimento direto e imediato aos cidadãos (art. 30, VII da Constituição da República).

Dessa feita, a obrigação constitucional de prestar serviços de assistência à saúde traz o princípio da cogestão, que implica em participação simultânea dos entes estatais dos três níveis (Federal, Estadual e Municipal), existindo, em decorrência, responsabilidade solidária entre si. Assim sendo, Estado, Município e União são legitimados passivos solidários na garantia da saúde pública, podendo ser demandados em conjunto ou isoladamente, dada a existência da solidariedade entre eles.

Nesse sentido,
o Supremo Tribunal Federal já fixou entendimento, em repercussão geral
, quanto à existência de responsabilidade solidária dos entes federados em promover o tratamento médico necessário à

saúde
no seguinte julgado:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1.
É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente.
(...)

(STF – RE 855178 ED, Relator Ministro LUIZ FUX, Relator p/ o Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-090, DIVULG 15-04-2020, PUBLIC 16-04-2020). (GRIFO).

No caso em questão, no dia 23/10/2008, o Ministério Público propôs a ação civil pública após constatar que aproximadamente
23 usuários do SUS
encontravam-se nas dependências da UNECOS do Município de Santarém, encaminhados pelo Município de Novo Progresso,
sem qualquer suporte financeiro e local adequado para estadia. Ressalta-se que, anteriormente, eram amparados pelo programa de Tratamento Fora do Domicílio – TFD no Município de Novo Progresso
, mas tiveram o atendimento interrompido em razão da omissão do ente municipal, que deixou de manter a Casa de Apoio destinada a acolhê-los, ocasionando grave prejuízo aos pacientes e seus acompanhantes, todos em condição de vulnerabilidade social e econômica.

Embora louvável a tese argumentativa do Estado do Pará,
em alegar a necessidade da União no caso em questão e a responsabilidade recair tão somente no Município de Novo Progresso,
não merece prosperar os seus pleitos
. Vejamos.

Em relação a legitimidade do Estado do Pará e do Município de Novo Porgresso
, de acordo com o
Tema 793 do STF
, fora decidido

que
os entes federativos são solidariamente responsáveis nas ações que buscam uma prestação na área da saúde
, competindo à autoridade judicial direcionar o cumprimento da decisão conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

Dessa forma, é reconhecido que
todos os entes federativos são solidariamente responsáveis pela efetivação do direito à saúde
, onde a omissão de um ente
não pode justificar a negativa de atendimento
; o cidadão pode
acionar qualquer dos entes
para garantir seu direito à saúde, especialmente em casos de urgência ou necessidade de tratamento contínuo; após a efetivação do serviço, é possível a
regressiva entre os entes
para discutir quem deveria arcar com os custos, mas isso
não pode afetar o usuário do SUS
.

Na lide em questão,
o Município de Novo Progresso e o Estado do Pará são solidariamente responsáveis pela garantia do direito fundamental à saúde aos seus cidadãos, em especial aos usuários do programa de Tratamento Fora do Domicílio – TFD
, para atender pacientes de vulnerabilidade econômica e que necessitam do programa para se subsidiar e seus acompanhantes fora de suas residências através do TFD.
Assim, escorreita a legitimidade passiva dos réus.

Em relação a reserva do possível,
consoante bem destacado no REsp 1734315/GO, da relatoria do Ministro Herman Benjamin, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firme e consolidado de que, na hipótese de demora do Poder competente,
o Poder Judiciário poderá determinar, em caráter excepcional, a implementação de políticas públicas de interesse social,
sem que haja invasão da discricionariedade ou afronta à reserva do possível
.
[1]

Consignou-se no citado julgado que
eventuais questões acerca de repasse de verbas atinentes ao SUS devem ser dirimidas administrativamente, ou em ação judicial própria, não havendo, portanto, inobservância do Tema 793
, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA. LEGITIMIDADE DO ESTADO-MEMBRO. ORIENTAÇÃO RATIFICADA PELO STF. TEMA 793/STF. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. É pacífico na jurisprudência o entendimento segundo o qual a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios possuem responsabilidade solidária nas demandas prestacionais na área de saúde, o que autoriza que sejam demandados isolada ou conjuntamente pela parte interessada. Nesse sentido: AgInt no REsp 1.043.168/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de 17/03/2020.

2.
A ressalva contida na tese firmada no julgamento do Tema 793 pelo Supremo Tribunal Federal, quando estabelece a necessidade de se identificar o ente responsável a partir dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização do SUS,
relaciona-se ao cumprimento de sentença e às regras de ressarcimento aplicáveis ao ente público que suportou o ônus financeiro decorrente do provimento jurisdicional que assegurou o direito à saúde
.
Entender de maneira diversa seria afastar o caráter solidário da obrigação, o qual foi ratificado no precedente qualificado exarado pela Suprema Corte
.

3. Agravo Interno não provido.

(STJ – AgInt no CC 177.570/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 31/08/2021, DJe 13/10/2021). (GRIFO).

Dessa forma, os direitos fundamentais não podem ser relativizados nem há hierarquia dentre eles, exatamente por serem fundamentais. Assim,
se tratando da vida, saúde
, segurança, educação,
há que se buscar a máxima efetivação desses direitos
, eis que conferem à dignidade que a Constituição Federal assegura a todos os brasileiros, em especial crianças e adolescentes com TEA, a quem determina tratamento especial.

A Portaria SAS nº 55/1999 regulamenta o Tratamento Fora do Domicílio (TFD)
como um instrumento indispensável para assegurar o acesso universal e integral à saúde. Seu objetivo central é organizar o deslocamento de pacientes que não encontram, em seu Município de origem, os meios necessários para o diagnóstico ou tratamento adequado, garantindo, assim, que a limitação territorial não se converta em barreira ao direito fundamental à saúde.
Trata-se, portanto, de uma política pública que concretiza o princípio da integralidade, ao viabilizar que o cidadão seja atendido onde houver capacidade técnico-assistencial disponível
, independentemente da distância.

Nesse contexto, a responsabilidade pela efetivação do TFD não é isolada ou fragmentada, pois, embora a Portaria organize procedimentos operacionais, ela se insere no marco constitucional que atribui
responsabilidade solidária
à União, aos Estados e aos Municípios pela garantia do acesso à saúde. Assim, ainda que os municípios assumam papel relevante na execução e autorização do TFD,
os demais entes não podem se omitir quando o atendimento exige articulação regional
, disponibilidade de serviços especializados ou suporte financeiro para assegurar a continuidade da assistência.
A rede de saúde é única, integrada e interdependente, e essa característica exige atuação coordenada.

Dessa forma, a omissão de qualquer ente federativo, especialmente quando implica negar transporte, estadia ou alimentação a pacientes hipossuficientes, viola diretamente a lógica do SUS e impõe risco concreto à saúde do cidadão. O TFD, portanto, simboliza a necessidade de cooperação federativa: cabe a todos os entes garantir que o paciente seja atendido onde houver recursos disponíveis, sem precarização, sem interrupções e sem transferir ao indivíduo o ônus financeiro de uma deficiência estrutural da rede pública.
Negar esse suporte não é apenas descumprir uma portaria administrativa, mas falhar no dever constitucional de assegurar o mínimo existencial em matéria de saúde.

Dessa forma, sobrepõe-se ao princípio da reserva do possível, o princípio da máxima efetividade da Magna Carta, qual seja,
o dever do Estado em promover o bem-estar socia
l, pelo qual se conferem às normas constitucionais sentido amplo de eficácia, ou operacionalidade prevalente, sob pena de se admitir um retrocesso na ordem institucional dos direitos fundamentais. Neste sentido, os direitos fundamentais se sobrepõem a reserva do possível,
in casu
, verificada a negação da adequada prestação do direito fundamental à saúde,
é dever do Poder Judiciário intervir, a fim de garantir a efetividade dos preceitos legais e constitucionais

Sobre o tema, colaciono jurisprudências:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DIREITO À SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA PARA COMPELIR OS ENTES ESTATAIS AO CUSTEIO DOS TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR PARA CRIANÇA PORTADORA DE ESPECTRO AUTISTA.
ENGLOBANDO PSICOPEDAGOGIA, MUSICOTERAPIA, HIDROTERAPIA E EQUOTERAPIA.

1. A saúde é direito fundamental social garantido pela Constituição da Republica, que destaca a relevância do tema em seus arts. 6º, 196 e 197, assegurando a todos o atendimento integral, de acesso universal e igualitário às ações e serviços para a sua promoção, promoção e recuperação. Assim, constitui dever do Estado, aqui no sentido amplo de Poder Público, garantir este direito que, sendo pressuposto do direito à vida, deve ser preservado e resguardado quando em confronto com qualquer outro.

2. Nesse sentido, a Súmula nº 65 do TJRJ: Deriva-se dos mandamentos dos artigos 6º e 196 da Constituição Federal de 1988 e da Lei nº 8.080/90, a responsabilidade solidária da União, Estados e Municípios, garantindo o fundamental direito à saúde e consequente antecipação da respectiva tutela.

3. A responsabilidade do Município é solidária com os demais entes públicos (Estado e União), na forma do que dispõem os artigos 6º e 196 da Constituição Federal de 1988 e, ainda, a Lei 8.080/90. A distribuição de competência dentro do Sistema Único de Saúde (Lei n.º 8.080/1990), não deve representar óbice à prestação de atendimento àquele que depende do serviço de saúde, não possuindo tal repartição de competência o condão de afastar a responsabilidade solidária dos entes públicos.
RE nº 855 .278/SE - Relator Ministro Luiz Fux.

4. A intervenção multidisciplinar visa à redução dos sintomas, melhoraria na capacidade cognitiva e as habilidades de vida diária, maximizando a capacidade da criança de participar ativamente da comunidade, sendo o tratamento de suma importância para a melhora da interação social, comunicação, desenvolvimento da linguagem e fundamental para a evolução do estado clínico da Agravante.

5. Acrescente-se que a recomendação dos especialistas é no sentido de que o tratamento seja precoce, ainda na primeira infância, pois assim são obtidos os melhores resultados, proporcionando uma atividade cerebral mais próxima de sua plenitude, tendo em vista os efeitos nas sinapses neuronais, que ainda se encontram em formação e são flexíveis devido a plasticidade neural que estas crianças ainda apresentam, promovendo assim uma melhor inserção social, podendo a criança frequentar a escola regular, posteriormente trabalhar e ter sua independência.

6. Ademais, ante o quadro de atraso na aquisição da linguagem e dificuldade de interação, a agravante não atinge o normal desenvolvimento do cérebro nas áreas de interação social e habilidades ligadas à comunicação, sem que lhe seja prestado o devido tratamento recomendado pelo especialista subscritor do laudo. Assim, quanto ao tratamento de musicoterapia, tal terapia foi incluída à Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares (PNPIC) no Sistema Único de Saúde, que visa à prevenção de agravos e à promoção e recuperação da saúde, com ênfase na atenção básica, voltada para o cuidado continuado, humanizado e integral em saúde (Portaria nº 849, de 27 de março de 2017, do Ministério da Saúde).

7. No que tange aos tratamentos de hidroterapia e hipoterapia são regulamentados pelo Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional – COFFITO, por meio das Resoluções nº 443 e 348. portanto, presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência deferida, quais sejam, a verossimilhanças das alegações e o risco de dano grave e irreparável à saúde do agravante, caso não receba o tratamento adequado.

9. Reforma em parte da decisão agravada, para determinar que os agravados forneçam ou custeiem à agravante, imediatamente, o tratamento médico indicado que lhe foi indicado, por meio das terapias de musicoterapia, hidroterapia e hipoterapia, nos termos do laudo anexado ao processo de origem.

10. Recurso conhecido ao qual se dá provimento.

(TJ-RJ – AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0073188-21.2023.8 .19.0000 2023002102180, Relator.: Des(a). ALEXANDRE TEIXEIRA DE SOUZA, Data de Julgamento: 01/02/2024, QUINTA CAMARA DE DIREITO PUBLICO (ANTIGA 16ª CÂMAR, Data de Publicação: 08/02/2024). (GRIFO).

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
MENOR PORTADOR DE AUTISMO.
ACOMPANHAMENTO MULTIDISCIPLINAR. MÉTODO ABA.
RESPONSABILIDADE DO PODER PÚBLICO.
PORTARIA Nº 324/2016 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1. O fornecimento de medicamento/tratamento não disponibilizado pelo SUS se sujeita ao disposto no Tema 106 do STJ.

2. O tratamento de autismo pelo método ABA é recomendado pelo SUS, consoante Portaria nº 324/2016 do Ministério da Saúde, que aprovou Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas do Comportamento Agressivo no Transtorno do Espectro do Autismo (TEA).

3. A Lei n.º 12.764/12 prevê a atenção integral às necessidades de saúde da pessoa com transtorno do espectro autista, objetivando o diagnóstico precoce, o atendimento multiprofissional e o acesso a medicamentos e nutrientes.

4. Os documentos elaborados pelos profissionais médicos que acompanham a agravante comprovam a necessidade da realização de tratamento multidisciplinar, com terapia ocupacional, fonoaudiologia e psicologia infantil pelo método ABA (Análise Aplicada do Comportamento).

5. A incapacidade financeira para arcar com a contratação do tratamento também foi demonstrada, porquanto menor acolhida institucionalmente, em estado de vulnerabilidade, presumindo-se, assim, sua hipossuficiência.

6 . Recurso provido.

(TJ-ES – AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50140642820238080000, Relator.: ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível). (GRIFO).

Desta forma,
corroborado com os elementos probatórios acostados nos autos
, restou
comprovada

a necessidade
de atualizar o pagamento pendentes do TFD pelo Estado e a manter a Casa de Apoio pelo Município de Novo Progresso, para garantia do direito à saúde aos pacientes.

Por fim, em relação ao prazo de cumprimento da obrigação de fazer dos entes federativos, merece prosperar. Vejamos.

A fixação de prazo exíguo para o cumprimento de medidas relacionadas à saúde de pessoas carentes revela-se incompatível com a realidade fática que permeia a prestação do serviço público. Dessa forma, pacientes em situação de vulnerabilidade socioeconômica dependem integralmente do SUS para acesso a consultas, exames, procedimentos e transporte, não possuindo meios próprios para suprir omissões estatais. Assim, exigir que o Município e o Estado cumpram obrigações essenciais em prazo extremamente reduzido, sobretudo quando envolve organização administrativa, logística de deslocamento e oferta de assistência adequada, pode resultar em descumprimento involuntário e, consequentemente, em prejuízo direto ao próprio paciente, que não tem outra fonte de amparo.

Ademais, é imprescindível reconhecer que o direito à saúde exige planejamento, articulação intermunicipal e disponibilidade de recursos humanos e materiais. A imposição de prazos demasiadamente curtos, quando não há risco iminente de morte ou urgência comprovada, não contribui para a efetividade da decisão judicial; ao contrário, gera instabilidade administrativa e dificulta a continuidade do serviço. O respeito a um prazo razoável, como o de 30 dias, permite que a Administração organize adequadamente o atendimento, garanta transporte seguro, assegure estadia digna e evite falhas que recaem sobre os próprios usuários do SUS, que já se encontram em condição de fragilidade.

Portanto,
acolho o pleito e fixo o prazo de 30 dias para cumprir as necessidades e a viabilidade administrativa dos entes federativos
, conciliando a urgência inerente às demandas de saúde. Esse período não compromete o direito dos pacientes, mas, ao contrário, assegura que a prestação seja efetiva, contínua e realizada de forma responsável. Nessa senda, manter o lapso temporal de 15 dias, sem justificativa clínica concreta, apenas aumentaria o risco de nova violação de direitos, especialmente em relação à população carente, que depende integralmente das ações estatais para acesso ao tratamento fora do domicílio e demais serviços essenciais.

Sobre o tema, colaciono jurisprudência:

APELAÇÃO. CONSTITUCIONAL, CIVIL E ADMINISTRATIVO
. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO A SAÚDE.
SUS. PORTADOR DE TUMOR ÓSSEO DE ÓRBITA DIREITA. PRINCÍPIO DA SUBSTANCIAÇÃO. FATOS E DIREITO. PEDIDO GENÉRICO. NÃO OCORRÊNCIA. CUSTEIO DAS DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO (TFD).
ELASTECIMENTO DO PRAZO PARA CUMPRIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Tendo em vista o princípio da substanciação, não há irregularidade na petição inicial, quando o autor indica claramente o fato ou ato antijurídico e qual a consequência jurídica dele decorrente.

2. Não se mostra genérico o pedido de fornecimento ao tratamento para a moléstia que acomete o autor, inclusive ao fornecimento de medicamentos. Não se pode exigir que a parte, leiga na área médica, detenha conhecimento prévio de todos os exames, procedimentos e fármacos necessários para a cura. Exigir demandas individuais para cada fase do tratamento se mostra contraproducente e atenta contra a racionalização dos trabalhos judiciários.

3. Realizado todo o atendimento médico na rede estadual de saúde e havendo notícia de ausência de tratamento na rede local, havendo documentação da própria rede para encaminhamento do paciente para realização de consulta e procedimentos via Tratamento Fora do Domicílio (TFD), faz jus o paciente ao fornecimento de passagens para atendimento médico, inclusive despesas correlatas. A medida se encontra regulada pela Portaria n. 55/1999, a comprovação da moléstia crônica, da necessidade de tratamento e da carência de recursos, garante o auxílio pleiteado (cf. Portaria n . 55/1999 do SAS/MS).

4. A fixação de prazos exíguos para cumprimentos dessas ordens (no caso, de cinco dias) viola os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, mormente em caso assaz dificultoso.
Portanto, fica concedido o prazo de noventa dias.

(
TJ-RO
– APELAÇÃO CÍVEL: 70083214120228220002, Relator: Des. Roosevelt Queiroz Costa,
Data de Julgamento: 04/04/2023
, Gabinete Des. Roosevelt Queiroz). (GRIFO).

Ante o exposto,
conheço e concedo parcial provimento
ao recurso de apelação do Estado do Pará, somente em relação a retificação do prazo de cumprimento da obrigação de fazer por partes dos réus, o qual de 30 (trinta) dias para os pagamentos pendentes do TFD pelo Estado do Pará e a manutenção da Casa de Apoio aos pacientes pelo Município de Novo Progresso. Ademais, mantenho incólume o restante da sentença pelos motivos expostos em alhures.

É como voto.

Belém/PA,
assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

[1]
Nesse sentido: AREsp 1.069.543/SP, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 2/8/2017; REsp 1.586.142/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 18.4.2016.

Belém, 15/12/2025